Tribunal: STF
Processo: ARE 1472392
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA PEÇA DE AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CREDITAMENTO LEGAL DE ICMS NA UTILIZAÇÃO DE FLUIDO INDISPENSÁVEL À ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. 



    1- Cinge-se a controvérsia em saber se os produtos ‘ácido cítrico a granel’, ‘emilsif. p/ poços tbc/207,53L’ e ‘Nitrogênio 99,998% a granel, descritos no Auto de Lançamento, configuram insumos, com imediata possibilidade de creditamento, ou se trata de aquisição de bens de uso e consumo, com possibilidade de creditamento somente a partir do ano de 2020, consoante disposto nos artigos 20 e 33 da Lei Complementar nº 87/96. 



    2- A r. sentença, com base nos laudos periciais, produzidos em outros feitos análogos, julgou procedente o pedido, para desconstituir o auto de infração AINF 03.463759-5, extinguindo, por consequência, os créditos tributários dali advindos, reconhecendo a natureza de insumos dos bens relacionados em seu anexo e consequentemente válida a operação de creditamento sobre o ICMS recolhido na sua aquisição. 



    3- Com efeito, os materiais objeto da presente demanda, ‘ácido cítrico a granel’, ‘emilsif. p/ poços tbc/207,53L’ e ‘Nitrogênio 99,998% a granel’, divergem quanto à denominação daqueles constantes nos laudos periciais; todavia, possuem a mesma função, ou seja, trata-se de fluido indispensável à atividade de perfuração de poços de petróleo, sendo sua natureza de insumos dos bens. 



    4- Inobstante sua irresignação no tocante à prova emprestada, quando instado a falar em provas nestes autos, não requereu o réu a prova pericial e, portanto, conclui-se que ele não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. 



    5- Próprio réu que afirma ser incontroverso que os produtos são utilizados nas plataformas de perfuração. 



    6- Ademais, há de se dar prestígio e confiança no trabalho realizado pelo d. Magistrado a quo, que realizou inspeção in loco nos autos do processo n.º 0009196-22.2011.8.19.0028 e constatou a utilização do fluido de perfuração como elemento indispensável à perfuração de poços. 



    7- O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a questão dos conceitos de bens de uso e consumo ou de insumo exige conhecimento técnico especializado, pois transborda do conceito meramente normativo.



    8- A jurisprudência do STJ, em exame de diversos casos concretos sob a égide da LC nº 87/96, reconheceu que o direito ao crédito de ICMS vincula-se aos critérios da essencialidade e da imprescindibilidade do bem à consecução da atividade-fim do contribuinte.. Recurso Especial 1201635/MG. 



    9- Pela análise das conclusões alcançadas pelos peritos nas pericias acostadas com a petição inicial, verifica-se que os materiais utilizados para a perfuração e produção de petróleo são essenciais à atividade comercial da recorrente, integrando o produto final e diferente não seria com o ácido cítrico ( citrado de hidrogênio), o emisilf e o nitrogência e tais produtos não podem ser considerados, de forma alguma, como destinadas ao uso e consumo do estabelecimento ou, ainda, como pertencentes ao ativo permanente da empresa, a possibilitar a aplicação da limitação temporal definida do art. 33 da Lei Complementar nº 87/96. 



    10- Desta forma, pode-se considerar o fluido de perfuração como insumo, sendo certo que a Lei Complementar n° 87/96 passou a permitir o creditamento financeiro, aceitando que qualquer bem adquirido pela empresa repercuta em sua produção final. 



    11- Precedentes desta e. 25ª Câmara Cível e deste e. Tribunal de Justiça. 



    12- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 32).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Rio de Janeiro alega violação ao princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS, inscrito no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República. 



    2.1 Argumenta que o critério da essencialidade para caracterização do insumo e, com isso, para viabilização do creditamento do ICMS diverge na conceituação esposada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    2.2 Cita precedentes a esse respeito, nos quais consta a adoção do modelo de crédito físico para admissão da não cumulatividade do ICMS — em detrimento, pois, do modelo do crédito financeiro. 



    2.3 Afirma que os produtos examinados nos autos referem-se a bens de uso e consumo do estabelecimento da empresa pública, e não de insumos, porque não se incorporam fisicamente ao produto final. Critica o critério da essencialidade do bem, sob o alerta de que o ICMS incide sobre a venda do petróleo e seus derivados, mas não em etapas do processo produtivo, como a perfuração de poços. 



    2.4 Argumenta, ainda, com força no princípio da não cumulatividade, que sua finalidade “é evitar a sobreposição de incidências em uma mesma cadeira produtiva, o que elevaria a carga tributária exponencialmente quanto maior fosse a cadeira e incentivaria a concentração das etapas produtivas em um mesmo estabelecimento”. 



    2.5 Ressalta que os fluidos de perfuração não se incorporam ao produto final comercializado pela autora, logo teria o acórdão vergastado adotado o modelo de critério financeiro, desprestigiado pelas Cortes Superiores. Alude ao julgamento da ADI nº 5.481/DF, na qual declarada inconstitucional a Lei estadual nº 7.183, de 2015, e reconhecida a não incidência do ICMS sobre a extração do petróleo, mas, tão somente, sobre a sua comercialização em etapa subsequente (e-doc. 35).



    3. A decisão denegatória da admissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 42) foi impugnada pelo agravo interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 47). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 52). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que a ofensa à norma constitucional seria apenas reflexa, de modo que a discussão do processo se encontra, eminentemente, em âmbito infraconstitucional (e-doc. 42). 



    6. Na peça de agravo (e-doc. 47), entretanto, o recorrente tão só reitera a argumentação lançada em seu recurso extraordinário (e-doc. 35), sem fazer qualquer referência àquele fundamento utilizado pelo Tribunal local para a inadmissão. 



    7. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático.  



    8. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”  



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    9. No mais, ainda que viável a superação do óbice sumular, é incontroverso que o acórdão recorrido pautou-se em fundamento do Superior Tribunal de Justiça, atinente à demonstrada essencialidade dos produtos utilizados no processo produtivo da empresa recorrida para, então, caracterizá-los como insumo. Ainda, baseou sua análise na aplicação da Lei Complementar nº 87, de 1996. 



    10. Dessarte, a revisão da conclusão adotada perpassa, necessariamente, pelo exame de matéria infraconstitucional (LC nº 87, de 1996), a indicar — como o fez a decisão denegatória de admissibilidade — o caráter precipuamente infraconstitucional da matéria, o que não revela afronta direta ao princípio constitucional da não cumulatividade. 



    11. A esse respeito, a iterativa jurisprudência deste Excelso Pretório:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CREDITAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA E INSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 790.373-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/04/2014, p. 23/04/2014).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. CREDITAMENTO. SACOLAS PLÁSTICAS. INSUMOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.288.034-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/11/2020, p. 04/02/2021).



    12. No mesmo sentido, a decisão monocrática de lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes: ARE nº 1.511.438/RJ, j. 27/09/2024, p. 30/09/2024. 



    13. De resto, é certo que a ADI nº 5.481/DF trata de matéria distinta, relativa à não incidência do ICMS na circulação do petróleo entre estabelecimentos do mesmo titular , não condizente, pois, com a hipótese dos autos ou com as alegações trazidas. 



    14. Para a espécie, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator